Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723627-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: NEHEMIAS FLAVIO DE MELO APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 21909600) interposto por NEHEMIAS FLAVIO DE MELO ante Decisão ID 20790159 que, nos autos da Apelação interposta pelo Agravante, indeferiu a gratuidade de justiça e intimou a parte para realização do recolhimento do preparo. Sob ID 25909154, houve julgamento do recurso, que o conheceu e negou-lhe provimento, mantendo a decisão incólume. Sob ID 26410012, a parte Agravante comunica a interposição de agravo no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a suspensão da tramitação do feito pela interposição do recurso. Indefiro o pedido de suspensão requerida, ante a ausência de fundamentação legal ou de determinação do Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o fim do prazo recursal do Acórdão de ID 26410012. Após, expeça-se certidão comprovando o findar do prazo recursal e retifique-se os autos, devendo constar como Apelação, visando a continuação da tramitação do recurso. Em seguida, INTIME-SE a parte Agravante/Apelante para juntar os autos o comprovante de pagamento devido do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021 13:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador